Tribunal: TJPA
Processo: 0811839-27.2020.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2022-08-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0811839-27.2020.8.14.0000

IMPETRANTE: MARGARIDA MARIA PANTOJA DA SILVA

IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DO PARÁ, SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. APROVAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS (CADASTRO DE RESERVA). CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA PARA O MESMO CARGO. INEXISTÊNCIA DE PRETERIÇÃO E ILEGALIDADE. SEGURANÇA DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. O Supremo Tribunal Federal (STF) assentou, em Repercussão Geral, o entendimento de que os candidatos aprovados fora do número de vagas ofertadas em concurso público somente possuiriam direito subjetivo à nomeação quando houvesse preterição à ordem de classificação ou quando surgissem novas vagas e fosse aberto novo certame na validade do anterior e que ainda houvesse preterição arbitrária.

2. Encontra-se sedimentado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça (STJ) o entendimento de que "a paralela contratação de servidores temporários, ou ainda, como no caso, o emprego de servidores comissionados, terceirizados ou estagiários, só por si, não caracterizam preterição na convocação e nomeação dos impetrantes ou autorizam a conclusão de que tenham automaticamente surgido vagas correlatas no quadro efetivo, a ensejar o chamamento de candidatos aprovados em cadastro de reserva ou fora do número de vagas previstas no edital condutor do certame" (STJ, AgInt no RMS 52.353/MS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 03/02/2017).

3. No caso em tela, a impetrante sustenta possuir direito líquido e certo de ser nomeado e empossado no cargo de
Professor, Classe A, NÍVEL I – na disciplina de Sociologia, na URE 01 - BRAGANÇA
, pois, apesar de ter sido aprovada no cadastro de reserva no concurso nº 01/2018/SEAD C-173, há diversos docentes que ministram a referida matéria e que são contratados temporariamente, importando isso em preterição arbitrária.

4. Cumpre ressaltar, porém, que a contratação de servidores temporários não importa em preterição de candidato aprovado em concurso público, porquanto nesta modalidade de especial de investidura, o agente exerce apenas função pública. É dizer que não há ocupação de cargo na estrutura administrativa, dada a precariedade do vínculo e o permissivo constitucional previsto no artigo 37, IX, da Constituição da República.

5. Segurança denegada. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes do Órgão Pleno do TJ/PA, deste Egrégio Tribunal de Justiça, à unanimidade de votos, conhecer o “mandamus”, porém denegar a segurança pleiteada, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de vinte e quatro a trinta e um do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e dois.

Sessão presidida pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro.

Belém/PA, 31 de agosto de 2022

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA, com pedido de liminar, impetrado por MARGARIDA MARIA PANTOJA DA SILVA em que aponta como autoridades coatoras o GOVERNADOR DO ESTADO DO PARÁ e a SECRETÁRIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO objetivando, em suma, a concessão de liminar e segurança, nos seguintes termos,
verbis
:

“(...)

Ante o exposto, requer:

a) a CONCESSÃO LIMINAR DA SEGURANÇA inaudita altera pars, para expedir ordem mandamental e determinar a nomeação imediata da Impetrante no cargo efetivo de PROFESSOR, CLASSE A, NÍVEL I – SOCIOLOGIA, na URE 01 - BRAGANÇA, e reflexos advindos do ato, sob pena de multa diária, em valor a ser arbitrado por este juízo, na hipótese de descumprimento; ou, em caso de entendimento diverso, a CONCESSÃO LIMINAR DA SEGURANÇA, para expedir ordem mandamental e determinar a reserva imediata de vaga no cargo efetivo de PROFESSOR, CLASSE A, NÍVEL I – SOCIOLOGIA, na URE 01 - BRAGANÇA, em nome da Impetrante, até o julgamento final do mandamus;

b) a concessão dos benefícios da justiça gratuita, na forma aduzida ao norte e pela natureza da ação;

c) a notificação das autoridades coatoras para, no prazo de 10 (dez) dias, prestarem informações, nos termos do art. 7º, I, da Lei nº 12.016/09;

d) a intimação do Ministério Público para manifestação, no prazo estipulado pelo art. 12 da Lei nº. 12.016/09;

e) a intimação da Procuradoria Geral do Estado, na qualidade de órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, na forma estipulada pelo art. 7º, II, da Lei nº. 12.016/09;

f) a prévia intimação dos patronos da Impetrante/Recorrente para sustentação oral na sessão de julgamento, nos moldes legais;

g) que seja a presente ação JULGADA TOTALMENTE PROCEDENTE, CONCEDENDO A SEGURANÇA, para expedir ordem mandamental e determinar a nomeação imediata da Impetrante no cargo efetivo de PROFESSOR, CLASSE A, NÍVEL I – SOCIOLOGIA, na URE 01 - BRAGANÇA, e reflexos advindos do ato;

(...)”

Em sua peça mandamental (Id. 4075591), a impetrante apresentou a síntese dos fatos informando que por força do art. 37, inciso II, da Constituição Federal de 1988, o Governo do Estado do Pará abriu o concurso público C-173 mediante o Edital nº 01/2018 –SEAD, datado de 19 de março de 2018, para o provimento de cargo de carreira do magistério, incluindo a docência na área da sociologia com lotação na URE 01 - Bragança.

Disse que o resultado final foi homologado e publicado no DOE nº 33.697, em 11/09/2018, tendo sido aprovada em 3º (terceiro) lugar, sendo que certame possuía a validade de 01 (um) ano, tendo sido prorrogado por meio da Portaria nº 248/2019, passando, portanto, a ter validade até 11/09/2020.

Informou que os candidatos aprovados e classificados nos dois primeiros lugares na URE 01 foram devidamente nomeados, mas que embora o edital tenha disponibilizado apenas 02 (duas) vagas para a URE 01, existe previsão de que “os candidatos aprovados no Concurso Público serão convocados observada, estritamente, a ordem de classificação no CARGO/DISCIPLINA/URE, de acordo com a necessidade e conveniência da Administração Pública.”

Afirmou ter havido preterição de candidatos aprovados fora das vagas por parte da Administração, vez que optou pelo desvio de funções de seus servidores efetivos/temporários e pela realização de novo certame, com a consequente contratação de novos servidores.

Discorreu, ainda, sobre a efetiva necessidade do órgão e do preenchimento das vagas de forma precária, tecendo comentários sobre a realização de novo processo seletivo simplificado para o cargo de professor de sociologia – regular, na URE 01 – Bragança; preenchimento das vagas com profissionais temporários de qualificação diversa dentro do prazo do concurso c-173; preenchimento de vagas com profissionais servidores efetivos com formação diversa dentro do prazo do concurso c-173; vacância de cargos de professores de sociologia na URE 01 – Bragança; preterição arbitrária e imotivada.

Argumentou restarem caracterizados os requisitos do “fumus boni iuris” e “periculum in mora”.

Requereu a gratuidade prevista no art. 98 do Código de Processo Civil.

Por fim, requereu o deferimento de liminar determinando sua nomeação imediata, e, ao final, a concessão da segurança.

Juntou documentos.

Em despacho constante do id. 4119143, determinei a emenda da inicial para fins de comprovação da hipossuficiência econômica declarada, o que foi cumprido no id. 4456916.

Em decisão inserida no id. 4515914, indeferi o pleito de gratuidade e determinei o recolhimento das custas processuais, o que foi cumprido no Id. 4573649.

Sob o id. 4573649 – pág. 1 e id. 4573651 – págs. 1/2, a impetrante juntou o recolhimento das custas processuais.

Em decisão constante no id. 4747602 – págs. 1/5, indeferi o pedido de liminar por não vislumbrar os requisitos necessários para sua concessão.

O Estado do Pará apresentou manifestação (id. 4910025 – págs. 1/26), sustentando, em síntese, a ausência do direito líquido e certo da impetrante.

O Governador do Estado e a Secretária de Educação do Estado do Pará apresentaram as mesmas razões elencadas pelo Estado do Pará (id. 4910041 – págs. 2/25 e id. 4918939 – págs. 1/27).

A Procuradora-Geral de Justiça, opinou pela denegação da segurança (id. 5217408 – págs. 1/8).

Determinei a inclusão do feito em pauta de julgamento virtual.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Com a ação intentada postula a impetrante a concessão da ordem com vistas a compelir as autoridades impetradas a nomeá-la para o cargo de
cargo de professor de sociologia – regular, na URE 01 – Bragança
, uma vez que, apesar de ter logrado aprovação em cadastro de reserva, o Estado do Pará mantém diversos servidores em contratos temporários para o cargo em tela.

Como sabido, o mandado de segurança constitui ação constitucional de rito sumaríssimo pela qual qualquer pessoa física ou jurídica pode provocar o controle jurisdicional quando sofrer lesão ou ameaça de lesão a direito líquido e certo, não amparados por “habeas corpus” nem “habeas data”, em decorrência de ato de autoridade, praticado por ilegalidade ou abuso de poder. Eis o que dispõe os artigos 5º, LXIX, da Constituição da República c/c art. 1º da Lei nº 12.016/09, respectivamente:

Art. 5º CR/88 (...)

LXIX - conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público;

Lei nº 12.016/09

Art. 1º Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.

O Supremo Tribunal Federal (STF) assentou, em Repercussão Geral, o entendimento de que os candidatos aprovados fora do número de vagas ofertadas em concurso público somente possuiriam direito subjetivo à nomeação quando houvesse preterição à ordem de classificação ou quando surgissem novas vagas e fosse aberto novo certame na validade do anterior e que ainda houvesse preterição arbitraria. Nesse sentido, o seguinte precedente:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. TEMA 784 DO PLENÁRIO VIRTUAL. CONTROVÉRSIA SOBRE O DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO DE CANDIDATOS APROVADOS ALÉM DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO NO CASO DE SURGIMENTO DE NOVAS VAGAS DURANTE O PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS. IN CASU, A ABERTURA DE NOVO CONCURSO PÚBLICO FOI ACOMPANHADA DA DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA DA NECESSIDADE PREMENTE E INADIÁVEL DE PROVIMENTO DOS CARGOS. INTERPRETAÇÃO DO ART. 37, IV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA DE 1988. ARBÍTRIO. PRETERIÇÃO. CONVOLAÇÃO EXCEPCIONAL DA MERA EXPECTATIVA EM DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. PRINCÍPIOS DA EFICIÊNCIA, BOA-FÉ, MORALIDADE, IMPESSOALIDADE E DA PROTEÇÃO DA CONFIANÇA. FORÇA NORMATIVA DO CONCURSO PÚBLICO. INTERESSE DA SOCIEDADE. RESPEITO À ORDEM DE APROVAÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM A TESE ORA DELIMITADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

(...)

7. A tese objetiva assentada em sede desta repercussão geral é a de que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizadas por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, a discricionariedade da Administração quanto à convocação de aprovados em concurso público fica reduzida ao patamar zero (Ermessensreduzierung auf Null), fazendo exsurgir o direito subjetivo à nomeação, verbi gratia, nas seguintes hipóteses excepcionais:

i) Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital (RE 598.099);

ii) Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação (Súmula 15 do STF);

iii) Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos aprovados fora das vagas de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima.

(...)

(STF, RE 837.311/PI, Rel. Ministro LUIZ FUX, TRIBUNAL PLENO, DJe de 15/04/2016).

Por outro lado, já se sedimentou no âmbito do Superior Tribunal de Justiça (STJ) o entendimento de que "a paralela contratação de servidores temporários, ou ainda, como no caso, o emprego de servidores comissionados, terceirizados ou estagiários, só por si, não caracterizam preterição na convocação e nomeação dos impetrantes ou autorizam a conclusão de que tenham automaticamente surgido vagas correlatas no quadro efetivo, a ensejar o chamamento de candidatos aprovados em cadastro de reserva ou fora do número de vagas previstas no edital condutor do certame" (STJ, AgInt no RMS 52.353/MS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 03/02/2017).

No caso em tela, a impetrante sustenta possuir direito líquido e certo de ser nomeada e empossada no cargo de cargo de professor de sociologia – regular na URE 01 – Bragança, pois, apesar de ter sido aprovada no cadastro de reserva no concurso nº 01/2018/SEAD C-173, há diversos docentes que ministram a referida matéria e que são contratados temporariamente, importando, com isso, em preterição arbitrária.

Cumpre ressaltar, porém, conforme antes frisado, que a contratação de servidores temporários não importa em preterição de candidato aprovado em concurso público, porquanto nesta modalidade especial de investidura, o agente exerce apenas função pública. É dizer que não há ocupação de cargo na estrutura administrativa, dada a precariedade do vínculo e o permissivo constitucional previsto no artigo 37, IX, da Constituição da República, “in verbis”:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

IX - a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público;

Desse modo, conforme o entendimento das Cortes Superiores, a contratação temporária de terceiros não constitui, pura e simplesmente, ato ilegal, tampouco indicativo de existência de cargo vago, para o qual há candidatos aprovados em cadastro de reserva, razão pela qual não há que se falar em direito líquido e certo em favor da impetrante.

Ante o exposto, DENEGO a segurança pleiteada pela autora.

Custas
ex lege
.

Sem honorário advocatícios, conforme o artigo 25 da Lei nº 12.016 e Súmula nº 512 do STF.

É como o voto.

Belém/PA, 31 de agosto de 2022

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 02/09/2022